Tribunal: TJDFT
Processo: 0810773-17.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-04-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Marco Antônio do Amaral Número do processo: 0810773-17.2024.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: LAZARO RODRIGUES DE FREITAS RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Dê-se vista dos autos ao Ministério Público. Int. Brasília/DF, 3 de abril de 2025. MARCO ANTONIO DO AMARAL Relator